Tribunal: TJSP
Processo: 2136237-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de relativização temporária de obrigação contratual" – Deferimento da tutela pleiteada pela agravada para que, a partir de maio de 2020, fossem cobrados apenas os valores relativos ao efetivo consumo de energia elétrica – Cabimento - Documentos apresentados pela agravada que dão respaldo às alegações expostas na exordial – Impossibilidade de se

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de relativização temporária de obrigação contratual" – Deferimento da tutela pleiteada pela agravada para que, a partir de maio de 2020, fossem cobrados apenas os valores relativos ao efetivo consumo de energia elétrica – Cabimento - Documentos apresentados pela agravada que dão respaldo às alegações expostas na exordial – Impossibilidade de se descartar a probabilidade do direito – Precedentes do TJSP - Atestado o perigo de dano – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Revogação da tutela que não se legitima – Agravo desprovido.